Tribunal: TJDFT
Processo: 0721983-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721983-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OZENILDA DANTAS BARRETO RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Considerando as ponderações lançadas na petição de ID19720992 – Págs. 1/2, revogo as decisões de ID 19303387 – Pág. 1 e 19303387 – Pág. 1, e passo a realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto por OZENILDA DANTAS BARRETO, nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. TERCEIRO PATRONO DA EXECUTADA. CIÊNCIA DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. I – É dispensada a intimação pessoal do terceiro adquirente de imóvel antes da declaração de fraude à execução (CPC, art. 792, §4o), quando demonstrada sua ciência inequívoca dos atos de constrição. II – Há ciência inequívoca da prática do terceiro que atua como advogado da executada sobre a prática de atos de constrição, uma vez que apresentou defesa em nome da executada. III - Agravo de instrumento desprovido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 792, §4o, do Código de Processo Civil, porque deixou de intimar pessoalmente o adquirente do imóvel para que ofertasse embargos de terceiros antes da declaração da fraude a terceiros. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados dos TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto (OAB/PR 10.011). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 5o, inciso LV, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 792, §4o, do CPC, haja vista que a turma julgadora considerou os seguintes aspectos no ID 13881294 – Págs. 4/5, verbis: Na demanda ora em análise o terceiro é advogado da agravante-executada constituído em 20 de janeiro de 2014 (procuração id. 23500130, pág. 1 – autos originários) e que vem praticando todos os atos processuais desde então. A agravada-exequente pleiteou a penhora do imóvel localizado no Condomínio Estância Quintas do Alvorada, Quadra 3, Conjunto 1, Lote 13, imóvel cujos direitos possessórios teria sido transferido ao terceiro, patrono da agravante-executada, em petição protocolada em 30/08/2018 (id. 23504157, pág. 1 – autos originários). A penhora sobre os direitos proprietários do referido imóvel foi realizada em 23/10/2018, conforme auto de penhora de id. 24679070, pág. 1 dos autos originários. As partes foram devidamente intimadas da penhora, conforme certidão de id. 24693387 – autos originários, e a agravante-executada apresentou manifestação assinada pelo terceiro, Luiz Carlos Martins, em 19/02/2019 (id. 29206528 - autos originários) informando, inclusive sobre a transferência do imóvel. Portanto, nessa ocasião o terceiro, que atua como advogado da agravante-executada, estava ciente da penhora que incidiu sobre os direitos que adquiriu sobre o imóvel. Não se faz necessária a intimação prevista no art. 792, §4o, do CPC porque a partir desse momento o terceiro poderia ter apresentado embargos de terceiros visando proteger o direito de que se alega titular. A partir da ocasião em que tomou ciência da penhora incidente sobre o imóvel que adquiriu, o terceiro, advogado da agravante-executada poderia ter resguardado seu direito. Na demanda, embora não tenha sido intimado na qualidade de terceiro, é inequívoco que o advogado da agravante-executada tinha ciência da constrição incidente sobre os direitos de posse do imóvel porque patrocinava a parte na execução e, consequentemente, poderia ter oposto embargos de terceiros para defesa do seu direito, nos termos do art. 674 do CPC. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto (OAB/PR 10.011). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015